Tribunal: TJBA
Processo: 0527035-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0527035-93.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JONATHAN DE SANTANA REIS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO LEGAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DEMAIS ASPECTOS DO RECURSO PREJUDICADO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Versam os autos sobre Recursos de Apelação interposto por JONATHAN DE SANTANA REIS, irresignado com a sentença contra si proferida nos autos da Ação Penal nº 0527035-93.2019.8.05.0001, que julgou procedente a denúncia, considerando o réu incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (tráfico de drogas), imputando-lhe uma pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa. 2. Narra a denúncia que “(...) em 14 de maio de 2019, por volta das 19h30, o denunciado foi preso por ter sido flagrado trazendo consigo e guardando, em sua residência, substâncias entorpecentes, para fins de comercialização. Segundo se logrou apurar, no dia e horário, acima especificados, policiais militares encontravam-se realizando a “Operação Intensificação”, visando combater o tráfico de drogas, e, ao passar no caminho 43, no bairro de Cajazeiras XI, visualizaram o denunciado, em atitude suspeita, e decidiram abordá-lo, encontrando-se o mesmo, em frente a sua residência. Depreende-se que, na ocasião da revista pessoal do acusado, foi verificado que trazia consigo uma “bucha” de maconha, sendo que, quando foi indagado se havia mais droga, em sua casa, declarou que sim e acabou permitindo a entrada dos policiais que, na busca ao imóvel, encontraram, na laje, 35 porções de maconha, com 58,35g e, no telhado, um saco plástico incolor contendo fragmentos de crack com 7,7g”. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A apelação interposta pelo réu discute os seguintes pontos: a) reconhecimento da prescrição retroativa; b) ilicitude das provas pela invasão de domicílio; c) nulidade da busca em razão da ausência de fundada suspeita; e d) absolvição por ausência de prova, ou, subsidiariamente, desclassificação para uso. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. 4.1. In casu, o delito em análise é o tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, com pena abstrata de reclusão de cinco a quinze anos e pagamento de quinhentos a mil e quinhentos dias-multa. 4.2. O apelante foi condenado a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 165 dias-multa. 4.3. Considerando que a pena foi inferior a 02 anos, os fatos prescreveriam em 04 anos, conforme o art. 109, V, do CP. 8.4. Entre o recebimento da denúncia (08/08/2019) e a publicação da sentença (03/06/2024) transcorreram mais de 4 anos e 10 meses. Considerando que o réu Jonathan de Santana Reis (nascido em 12/01/1999 - id 83602297) era menor de 21 anos à época dos fatos, aplica-se a redução do prazo prescricional à metade (art. 115 do CP), fixando-se em 2 anos. 8.4. Inexistindo outras causas interruptivas, a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição, ensejando a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 115, todos do Código Penal. IV – DISPOSITIVO 12. CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para declarar a extinção da punibilidade do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, julgando prejudicado os demais aspectos do recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0527035-93.2019.8.05.0001, em que figura como apelante JONATHAN DE SANTANA REIS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, e por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO os demais aspectos pedidos do recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça